Tribunal: TJES
Processo: 0005121-13.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005121-13.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)

Plenamente observado o
procedimento legal para constatação da fraude, disposto nos incisos I, II III e § 4º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, e identificada
irregularidade na ligação externa, que apresentava dois condutores conectados antes da medição, impedindo o registro da energia efetivamente consumida, não se há de falar em nulidade do TOI.

2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos se opera in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes.

3)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano, denota-se a conformidade do quantum fixado (R$ 5.000,00) em relação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados.

4)
Recurso parcialmente provido.

5)
Tese vencida: A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

DESEMBARGADOR RELATOR DESIGNADO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Nos termos do voto médio, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
,
ver reformada a sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos, a fim de declarar a ilegalidade do TOI e a inexistência do débito de R$ 1.087,53, bem como condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O douto Relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, negou provimento ao apelo.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei conclusão
parcialmente diversa
, conforme passo a delinear.

Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 699), “
n
a

hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica,
mediante prévio aviso ao consumidor
”
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

No entanto,
verifica-se hipótese diversa em que não houve
ra
constatação de fraude no medidor
, que se encontrava hígido no momento da inspeção.

A irregularidade fora identificada na ligação externa
, que apresentava dois condutores conectados antes da medição, impedindo o registro da energia efetivamente consumida (fl. 52).

Consoante se extrai do TOI,
a
inspeção ocorrera em
26
/
10
/201
6
, na presença d
a
consumidor
a
, que
assinou o

termo
.

Com efeito, plenamente observado pela recorrente o procedimento legal para constatação da fraude, disposto nos incisos I, II III e § 4º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
;

III –

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor
tem 15 (quinze) dias,

a partir do recebimento do TOI,
para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso,
desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Consta ainda demonstrativo de cálculo de consumo irregular, que apurou adequadamente o débito (fl. 55).

Lado outro, quanto à caracterização dos danos morais, vislumbra-se que o corte do fornecimento da energia ocorrera após a realização da inspeção,
sem prévio aviso
à
apelad
a,
sendo restabelecido tão somente por força de decisão liminar
.

Com efeito, na esteira de pacífica jurisprudência do STJ,
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

No mesmo diapasão ressoa o entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Por fim, considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios de valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

denota-se a conformidade
do
quantum

fixado
(R$ 5.000,00)

em relação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ao patamar adotado por este Tribunal em casos assemelhados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Preliminar de ofício - Deserção: os advogados subscritores do recurso de Onezino Constatino de Mattos formularam pedido de assistência judiciária gratuita em seu favor, haja vista se tratar de recurso que versa exclusivamente sobre os honorários de sucumbência (CPC, art. 95, § 3º), para tanto alegando não reunirem condições de suportar as despesas do processo, sendo tal pleito indeferido e oportunizada a realização do preparo recursal; contudo, transcorreu in albis o prazo para que o preparo recursal fosse comprovado, o que importa na inadmissibilidade do recurso diante de sua patente deserção. Preliminar arguida de ofício acolhida. 2) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 3) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 5)
Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
6) Apelação cível de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

com a devida vênia, inauguro divergência
a fim de conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento,
reformando
em parte a sentença
apenas para
julgar improcedente o pedido de declaração
d
e
ilegalidade e
inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.
087,53
,
mantida a condenação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, determino que cada parte arque com 50% das custas processuais e dos honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da condenação), suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, à qual fora concedida a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cuida-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, proposta por
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do valor dela cobrado de R$ 1.087,53, bem como eventuais juros e encargos dele decorrentes (referente a outubro/2016,
"pois que apurada de forma unilateral, sem que fosse assegurada à autora a oportunidade de acompanhar avaliação técnica e informação clara o adequada sobre todo o procedimento".

Após analisar o caso, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, entendo por acompanhar na íntegra do voto de relatoria proferido, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005121-13.2019.8.08.0012

RELATOR : DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO :
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO

VOTO-VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,

pretendendo a reforma da sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido autoral
, para declarar a nulidade
da cobrança, no
valor de R$ 1.087,53 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos),
e para condenar a Recorrente a
o pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, conheceu e negou provimento ao recurso. Majorou a verba honorária de 10 para 12% do valor da condenação.

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em voto vista,
inaugurou a divergência parcial, para conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, reformando em parte a sentença, apenas para julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade e inexigibilidade do débito, no valor de R$ 1.087,53, mantida a condenação por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, determino
u
que cada parte arque com 50% das custas processuais e dos honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da condenação), suspensa a exigibilidade em relação à consumidora, à qual fora concedida a assistência judiciária gratuita.

Os

autos

vieram

com

vista
,
em

razão

de

divergência
,
para

prosseguimento

do julgamento

sob

a

técnica do art. 942,

do CPC/15 (julgamento estendido).

Poi
s
bem.

A controvérsia diz respeito à regularidade do procedimento adotado pela EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, decorrente da cobrança referente ao faturamento do mês de outubro/2016, no valor de R$ 1.087,53 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como ao TOI lavrado pela empresa ,
e à
inscrição do nome da consumidora em cadastro de devedores.

Examinando os autos, verifico que, no caso, não foi constatada fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.
A
irregularidade
constatada consiste em
ligação externa
.

Consta do campo destinado às observações do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI:
“
Externo à Alvenaria.
E
ntrada energia
com condutores elétricos conectados aos fios de entrada e saída
antes da medição
externa a mureta, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não seja registrada na sua totalidade.”
(fl. 52)

Do que se extrai dos autos, não houve a substituição do medidor de energia elétrica.

No momento da inspeção,
realizada em 26.10.2016, a
consumidora estava presente e assinou o TOI.

Por outro lado, conforme se extrai do demonstrativo de cálculo de consumo irregular,
o valor do débito foi calculado com base na média dos
3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III do
artigo 130, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

Assim, não vislumbro irregularidade na emissão do TOI e, tampouco, no valor cobrado a título de recuperação
de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor.

Quanto aos danos morais, verifico que o
corte do fornecimento da energia
ocorreu
após a realização da inspeção,
sem prévio aviso à consumidora
, sendo que o fornecimento de energia elétrica somente foi restabelecido por força de decisão liminar.

“
A Primeira Seção, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433), estabeleceu que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é
possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que seja executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação.”(Rcl n. 39.751, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 24/03/2020.)

No caso, a Recorrente não comprovou ter avisado previamente à consumidora acerca da suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivad
a
pela existência de débitos pretéritos.

Assim, deve ser mantida a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor arbitrado pelo juízo
a quo
– R$ 5.000,00 -, porquanto compatível com as peculiaridades do caso concreto e com os valores adotados p
elo TJES e
pelo STJ em casos semelhantes.

Em face do exposto,
pedindo
v
ê
nia ao relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador José
Paulo Calmon Nogueira da Gama,
para dar
parcial provimento
ao recurso
, reformando em parte a sentença, apenas para julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade e inexigibilidade do débito, no valor de R$ 1.087,53, mantida a condenação por danos morais.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO

Nos termos em que relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
em face da r. sentença que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, proposta por
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a nulidade do valor dela cobrado de R$ 1.087,53 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como eventuais juros e encargos dele decorrentes (referente a outubro/2016,
"pois que apurada de forma unilateral, sem que fosse assegurada à autora a oportunidade de acompanhar avaliação técnica e informação clara o adequada sobre todo o procedimento".

Condenou, ainda a apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)com correção monetária do arbitramento (súmula 362 do STJ) e incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, 01/03/2019 - inscrição nos órgãos de proteção ao crédito - (Súmula 54 do STJ).

A pretensão processual está centrada na regularidade do procedimento adotado pela EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, decorrente da cobrança referente ao faturamento do mês de outubro/2016, no valor de R$ 1.087,53 (mil e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), bem como ao TOI lavrado pela empresa de maneira unilateral; inscrição do nome da consumidora em cadastro de devedores.

Ressalta-se que a Resolução ANEEL de n.º 414/2010, estabelece o regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Nesse ponto, para afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade, fica esta obrigada a solicitar perícia técnica, caso entenda recomendável, ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º.
A distribuidora deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Nesta perspectiva, compreende-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Recorrente também não comprovou que tenha prévia e formalmente comunicado ao Recorrido sobre o impedimento na leitura do medidor de consumo instalado em sua residência por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção no prazo estabelecido na resolução normativa nº 414 da ANEEL.

Sobre a matéria, eis a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.
Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido.
III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE
IN RE IPSA
. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias.
2. Conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada. Entretanto,
para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor.
3. No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante,
esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção.
4. Diante deste cenário,
estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo de energia elétrica no período, entende-se que tal fato não pode ser repassado ao consumidor, sem a realização de perícia técnica por órgão competente, com vias de aferir o real consumo após a troca do medidor danificado.
5. Em relação aos danos morais, o entendimento tanto do c. STJ quanto deste e. TJES é pacífico no sentido de que
se presume o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como o fornecimento de energia elétrica.
6. O quantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Posto isso, têm-se que restou demonstrado nos autos que a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica.

Evidente, portanto, que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL nº 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela RES. ANEEL 479, de 03.04.2012).

§7º. Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. [...]

No tocante ao dano moral, cabível nos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mantém-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que não gera enriquecimento ilícito.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada.

Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários de advogado de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação (
85, §11, CPC).

É como voto

Vitória, 21 de setembro de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO – NOVA DIVERGÊNCIA

Eminentes pares, apesar de não ter solicitado vista dos presentes autos, que estão com vista ao preclaro Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., após apreciar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo apelo manejado por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(fls. 102/112-verso), sinto-me apto a proferir meu voto.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da concessionária, pois “
a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária recorrente, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidor pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção do relatório de avaliação técnica
”.

O notável Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, por sua vez, inaugurou divergência para conhecer e dar parcial provimento ao apelo, de sentido de “
julgar improcedente o pedido de declaração de ilegalidade e inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.087,53, mantida a condenação por danos morais
”.

O Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama sustentou que foi “
plenamente observado pelo recorrente o procedimento legal para constatação da fraude
”, mas que “
o corte do fornecimento da energia ocorrera após a realização da inspeção, sem prévio aviso à apelada, sendo restabelecido tão somente por força de decisão liminar
”.

Nesta hipótese, ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3333764 (fl. 52), lavrado no dia 26 de outubro de 2016, detectou fraude no medidor da Sra. Maria da Penha do Nascimento, pois houve “
Entrada de energia com condutores elétricos conectando os fios de entrada e saída antes da medição externo a mureta, fazendo com que a energia consumida nas fases A e B não registrada na sua totalidade
”.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que a diligência foi realizada na presença da consumidora, que é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade e pela custódia dos equipamentos para medição (art. 241, incisos I e II, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL).

Cumpre mencionar, ainda, que o cálculo (fls. 55/57) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 583 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Nesse contexto, reputo que a apelada teve ciência tanto da inspeção quanto do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do TOI (fl. 58), portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835)

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748)

Assim, tenho que inexistia óbice para que a concessionária apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta a direitos da personalidade da apelada, mormente quando sopesado que seu nome sequer foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021)

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente relator, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, e ao douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
DIVIRJO
para
CONHECER
do recurso da apelante EDP e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno exclusivamente a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

Sem condenação da apelada/requerente ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo, bem como pelo fato de que não houve condenação em seu desfavor no juízo de origem
2
.

Por fim, com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, visto que o apelado/apelante litiga amparado pela gratuidade de justiça (fls. 20/20-verso).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.